Tribunal: TJMT
Processo: 8034836-81.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 8034836-81.2017.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOHNATAN BELIZÁRIO BALDUINO RIBEIRO.
Recorrida: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8034836-81.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNATAN BELIZARIO BALDUINO RIBEIRO - CPF: 010.841.301-22 (RECORRENTE), JAQUELINE LAURA DE ALMEIDA - CPF: 926.673.251-68 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), MARIA CAMILA OLIVEIRA PORTO - CPF: 028.638.951-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023